Tribunal: CARF
Processo: 11080.738697/2021-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSANE BEATRIZ JACHIMOVSKI DANILEVICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.738697/2021-00
ACÓRDÃO
2302-004.463 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INVESTIDORA TRIKALA PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2018
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE.
INEXIGÊNCIA
DE
ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA). LAUDO TÉCNICO. COMPROVAÇÃO.
Comprovada a área de preservação permanente, segundo o
enquadramento previsto no Código Florestal, com base em laudo técnico
subscrito por profissional habilitado, acompanhado de Anotação de
Responsabilidade Técnica (ART), cabe a sua exclusão da área tributável do
imóvel rural, independentemente da apresentação do ADA.
ÁREAS COBERTAS POR FLORESTAS NATIVAS. EXCLUSÃO DA BASE DE
CÁLCULO. NECESSIDADE DE ADA.
Para efeito de exclusão da área tributável, relativamente às Áreas Cobertas
por Florestas Nativas
VALOR DA TERRA NUA TRIBUTÁVEL (VTNT)
A área tributável é a área total do imóvel menos as áreas de preservação
permanente, de reserva legal e outras áreas de interesse ecológico,
devidamente comprovadas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para reconhecer uma área de
preservação de 3.904,20/ha e, por consequência, reduzir o Valor da Terra Nua Tributável (VTNT).

Fl. 838
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.463 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.738697/2021-00
2
Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão no 101-027.063 da 1a
Turma de Julgamento da DRJ/01, na qual os membros daquele colegiado, por unanimidade de
votos, julgaram improcedente a impugnação mantendo o crédito tributário lançado.
Reproduzo o Relatório da decisão de piso por bem descrever os fatos (e-fls. 800-
806):
Relatório
Da Autuação
Pela Notificação de Lançamento no 8751/00001/2021 (...) o contribuinte (...) foi
intimado a recolher o crédito tributário (...), referente ao Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural (ITR), acrescido de multa lançada (75%) e juros de
mora, tendo como objeto o imóvel denominado “Fazenda Trikala” (NIRF
3.255.579-2), com área cadastrada de 5.249,2 ha, localizado no município de
Mostardas/RS. A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão interna da
DITR/2018, iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal (...). Por meio do referido
Termo, solicitou-se ao contribuinte que apresentasse, além dos documentos
inerentes à comprovação dos dados cadastrais relativos à sua identificação e do
imóvel, os seguintes documentos:
- Ato Declaratório Ambiental ADA protocolado dentro do prazo legal junto ao
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis IBAMA,
nos termos do art. 10, §3°, inciso I do Decreto n° 4.382/2002, à exceção da Área
de Reserva Legal que tiver sido averbada na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador do ITR.
Para comprovar a Área de Preservação Permanente declarada:
-
Documentos, tais como laudo técnico emitido por engenheiro
agrônomo/florestal, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica -
ART registrada no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - Crea,
detalhando a localização e a dimensão do imóvel e das áreas de preservação
permanente declaradas, previstas nos termos dos arts. 4° e 5° da Lei n° 12.651, de
Fl. 839
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.463 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.738697/2021-00
3
25 de maio de 2012, por coordenadas geográficas, com ao menos um ponto de
amarração georreferenciado do perímetro do imóvel;
- Certidão do órgão público competente, caso o imóvel ou parte dele esteja
inserido em área declarada como de preservação permanente, nos termos do art.
6° da Lei n° 12.651, de 25 de maio de 2012;
Para comprovar o Valor da Terra Nua (VTN) declarado:
- Laudo de Avaliação do Valor da Terra Nua do imóvel emitido por engenheiro
agrônomo ou -florestal, conforme estabelecido na NBR 14.653 da Associação
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT com grau de fundamentação e precisão II,
com Anotação de Responsabilidade Técnica - ART registrada no Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia - Crea, contendo todos os elementos de pesquisa
identificados e planilhas de cálculo e preferivelmente pelo método comparativo
direto de dados de mercado. Alternativamente, o contribuinte poderá se valer de
avaliação efetuada pelas Fazendas Públicas Estaduais (exatorias) ou Municipais,
assim como aquelas efetuadas pela Emater, apresentando os métodos de
avaliação e as fontes pesquisadas que levaram à convicção do valor atribuído ao
imóvel.
Tais documentos devem comprovar o VTN na data de 1° de janeiro de 2018, a
preço de mercado. A falta de comprovação do VTN declarado ensejará o
arbitramento do valor da terra nua, com base nas informações do Sistema de
Preços de Terra - SIPT da RFB, nos termos do artigo 14 da Lei n° 9.393/96, pelo
VTN/ha do município de localização do imóvel para 1° de janeiro de 2018 no valor
de R$6.102,48.
O fiscalizado se manifestou (fl. 31) e apresentou documentos.
Lavrou-se então o Termo de Constatação e Intimação de fls. 87-93.
O fiscalizado se manifestou (fl. 99) e apresentou documentos.
Procedendo a análise e verificação dos dados constantes na DITR/2018, a
Autoridade Fiscal glosou integralmente a área de preservação permanente
declarada (3.904,2 ha) e a área de florestas nativas (97,7 ha) declarada, além de
alterar o Valor da Terra Nua declarado de R$8.440.151,46 (R$1.607,89/ha),
arbitrando o valor de R$32.033.138,01 (R$6.102,48/ha), a partir do SIPT/RFB,
com o consequente aumento do Valor da Terra Nua Tributável e da alíquota
aplicável, esta última em decorrência da redução do Grau de Utilização do Solo de
100,0% para 23,5% (...).
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, da multa de
ofício e dos juros de mora constam às fls. 6-7 e 9.
Cientificada do lançamento, a Contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 185-201),
sustentando, em síntese: a) conforme os Atos Ambientais transmitidos desde 2002 e inclusive o de
2021, a área de preservação permanente existente no imóvel continua idêntica, servindo apenas
para retirada de madeira; b) lista os diversos documentos apresentados para comprovação da
área de preservação permanente, inclusive Laudo Técnico, mapa de uso do solo, Cadastro
Ambiental Rural e Atos Declaratórios Ambientais de outros Exercícios; c) se opõe à exigência do
ADA para comprovação da área de preservação permanente; d) apresenta Laudo de Avaliação
atinente ao Exercício 2020 para demonstrar que o valor total do imóvel.
Fl. 840
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.463 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.738697/2021-00
4
Em julgamento, a DRJ manteve o crédito tributário, cuja decisão recebeu a seguinte
ementa:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2018
DAS ÁREAS NÃO-TRIBUTÁVEIS.
As áreas ambientais, para fins de exclusão do ITR, devem ser reconhecidas como
de interesse ambiental pelo IBAMA, ou pelo menos, que seja comprovada a
protocolização, em tempo hábil, do requerimento do respectivo ADA.
DA OBRIGATORIEDADE DO ADA ANUAL.
A apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA), a partir do exercício de
2001, tornou-se requisito para a fruição da redução da base de cálculo do ITR,
passando a ser uma exclusão da área tributável condicionada, tendo em vista a
promulgação da Lei no 10.165/2000, que alterou o conteúdo do art. 17-O, §1o, da
Lei no6.938/1981. A partir de 2007 o IBAMA exige a apresentação do ADA
anualmente.
DO VALOR DA TERRA NUA - SUBAVALIAÇÃO.
Deverá ser mantido o VTN/ha declarado pelo contribuinte e mantido pela
Autoridade Fiscal, por falta de laudo técnico de avaliação, com ART devidamente
anotada no CREA, e elaborado em consonância com as normas da ABNT (NBR
14.653-3), com fundamentação e grau de precisão II, demonstrando o valor
fundiário do imóvel, à época do fato gerador do imposto, e suas peculiaridades
desfavoráveis, que pudessem justificar a revisão pretendida.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Sobreveio Recurso Voluntário (e-fls. 815-834) sustentando, em síntese: a)
Ilegalidade do auto de lançamento, pois a área de APP restou comprovada; b) Necessidade de
reforma da decisão visto que o laudo relativo ao valor da terra nua foi realizado de acordo com a
NBR 14.653-3 da ABNT.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Relatora

1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

Fl. 841
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.463 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.738697/2021-00
5
2. Mérito
2.1 Glosa de áreas não-tributáveis declaradas
A DRJ manteve a glosa de áreas não-tributáveis declaradas - área de preservação
permanente (3.904,2/ha) e a área de florestas nativas (97,7/ha) por entender que, para fins de
exclusão do ITR, deve ser comprovada a protocolização, em tempo hábil, do requerimento do
respectivo Ato Declaratório Ambiental (ADA), sendo que a partir de 2007 o IBAMA exige a
apresentação do ADA anualmente.
A Recorrente sustenta a reforma da decisão sob o argumento de que ao longo dos
anos a área de preservação tem sido mantida e o fato de o ADA de 2018 não ter sido entregue no
prazo e na forma, não há afasta a realidade, isto é, “as APPs estão mantidas desde 2002.”
Ademais, o ADA de 2021 coincide com as todas as demais enviadas nos anos anteriores, de modo
que é impossível a área de APP ter sido alterada em 2018. Aduz ser prescindível a apresentação do
ADA pelo IBAMA para o reconhecimento de área de reserva legal e de florestas nativas para
concessão de isenção do ITR.
A pretensão recursal merece provimento.
Para efeito de redução do valor a pagar do ITR, a utilização do ADA se tornou
obrigatória a partir da edição da Lei no 10.165/2000, que deu nova redação ao art. 17-O da Lei no
6.938/1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente:
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório
Ambiental - ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11
do Anexo VII da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de
Vistoria.
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória.
(...)
Contudo, passou-se a defender a desnecessidade do protocolo do ADA nas
hipóteses das áreas de preservação permanente, reserva legal e sob o regime de servidão,
previstas no art. 10, § 1o, inciso II, alíneas “a” e “d”, da Lei no 9.393/1996.
Tal intepretação foi reiteradamente acolhida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ)
e, posteriormente, foi reproduzida em atos da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN),
para inclusão na lista de temas com dispensa de contestar e de recorrer pela Fazenda Nacional.
Dentre outros, o Parecer PGFN/CRJ no 1329/2016, que dispensa o Procurador da Fazenda
Nacional, relativamente a fatos geradores anteriores à Lei no 12.651/2012, de contestar e recorrer
nas demandas judiciais que versem sobre a necessidade de apresentação do ADA para fins do
reconhecimento do direito à isenção do ITR em área de preservação permanente e de reserva
legal.
Fl. 842
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.463 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.738697/2021-00
6
A orientação foi incluída no item 1.25, "a", da Lista de dispensa de contestar e
recorrer, tendo em vista a jurisprudência consolidada no STJ, desfavorável à Fazenda Nacional (art.
2o, incisos V, VII e §§3o a 8o, da Portaria PGFN no 502/2016).
Nesse sentido tem sido o entendimento adotado em decisões do CARF. Vejamos:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010
RETIFICAÇÃO DA ÁREA TOTAL DO IMÓVEL RURAL. ERRO DE FATO. POSSIBILIDADE.
DITR. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. ÔNUS DO
CONTRIBUINTE.
No caso de erro de fato no preenchimento de declaração, o contribuinte, nos
termos do art. 333 do CPC, deve juntar aos autos elementos probatórios hábeis à
comprovação do direito alegado. Apresentada documentação comprobatória
viabiliza a análise do direito vindicado.
ÁREA DE RESERVA LEGAL. DISPENSA DO ADA. AVERVAÇÃO NA MATRÍCULA DO
IMÓVEL. IMPRESCINDIBILIDADE. SÚMULA CARF No 122.
Dispensa-se a apresentação do Ato Declaratório Ambiental – ADA para o
reconhecimento da área de reserva legal, com vistas à concessão de isenção do
ITR. No entanto, para a fruição de tal benefício, tal área deve estar averbada na
matrícula do imóvel, conforme entendimento sumulado por este Conselho.
Súmula CARF 02: “A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do
imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação
do Ato declaratório Ambiental (ADA).”
PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DISPENSA DO ADA E COMPROVAÇÃO DA PROVA
IDÔNEA.
Dispensa-se a apresentação do Ato Declaratório Ambiental – ADA para o
reconhecimento da área de preservação permanente, com vistas à concessão de
isenção do ITR. Área de Preservação Permanente – APP, não há a exigência de
averbação na matrícula do imóvel – uma vez que a restrição ao uso dessas áreas
decorre diretamente da lei, não sendo necessária a averbação para lhe conferir
publicidade.
(Acórdão 2402-013.385 – 2a Seção/4a Câmara/2a Turma Ordinária - Sessão de 27
de janeiro de 2026 – Relatora Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano)

Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR
Exercício: 2011, 2012
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. INEXIGÊNCIA DE ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL (ADA). JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA
(STJ).
PARECER
PGFN/CRJ
No
1.329/2016.
LAUDO
TÉCNICO.
COMPROVAÇÃO.
Comprovada a área de preservação permanente, segundo o enquadramento
previsto no Código Florestal, com base em laudo técnico subscrito por profissional
habilitado, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), cabe a
Fl. 843
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.463 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.738697/2021-00
7
sua exclusão da área tributável do imóvel rural, independentemente da
apresentação do ADA.
ÁREAS COBERTAS POR FLORESTAS NATIVAS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO.
NECESSIDADE DE ADA.
Para efeito de exclusão da área tributável, relativamente às Áreas Cobertas por
Florestas Nativas, exige-se a apresentação tempestiva do ADA.
ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. TERMO DE
AJUSTAMENTO DE CONDUTA. EXIGÊNCIA LEGAL.
A averbação da área de reserva legal à margem da inscrição de matrícula do
imóvel rural, no registro de imóveis competente, ou, alternativamente, a
assinatura de Termo de Ajustamento de Conduta, firmado entre o possuidor e o
órgão ambiental, na hipótese de área de posse, constitui requisito obrigatório
para fins de exclusão da área tributável.
(Acórdão 2102-003.650 – 2a Seção/1a Câmara/2a Turma Ordinária – Sessão de 13
de março de 2025 – Relator Cleberson Alex Friess)
Desse modo, a ausência do ADA não deve ser considerada causa impeditiva à
exclusão das áreas de preservação permanente e de reserva legal da base de cálculo do ITR.
No caso em exame, a área de preservação permanente está comprovada
documentalmente por Laudo Técnico, equivalente a uma área de 3.904,2 ha. Além disso, o ADA
dos exercícios 2021, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 e 2002 indicam a
mesma área de preservação permanente.
Desta forma, a inobservância do prazo e da forma na entrega do ADA de 2018 não
descaracteriza a existência das APPs, uma vez que as declarações dos anos anteriores e de ano
posterior comprovam a manutenção da área, tornando impossível que tenha sido alterada em
2018. Por esta razão a área de preservação permanente de 3.904,2/ha deverá ser excluída da área
tributável do imóvel rural, nos termos do art. 10, § 1o, inciso II, alínea “a”, da Lei no 9.393/1996.
Todavia, relativamente à área de florestas nativas (97,7/ha) deve ser mantido o
entendimento administrativo de obrigatoriedade de prévia comprovação pelo declarante
mediante a entrega do ADA, até o prazo estipulado pela legislação, junto ao Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), uma vez que, nos termos da
legislação de regência, o ADA é documento obrigatório para reduzir o ITR, exceto para áreas de
preservação permanente, reserva legal e servidão ambiental.

2.2 Alteração do Valor da Terra Nua declarado
A Autoridade Fiscal alterou o valor declarado de R$8.440.151,46 (R$1.607,89/ha)
para R$32.033.138,01 (R$6.102,48/ha) e a decisão de piso manteve o valor arbitrado nos
seguintes termos:
Em se tratando do Valor da Terra Nua, caberia ser comprovado o seu valor, por
meio de Laudo de Avaliação emitido por profissional habilitado, acompanhado de
Fl. 844
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.463 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.738697/2021-00
8
ART, devidamente anotada no CREA, que atenda aos requisitos da NBR 14.653-3,
para um Laudo com Fundamentação e Grau de Precisão II, com ART, contendo
todos os elementos de pesquisa identificados, a metodologia utilizada e às fontes
eventualmente consultadas, demonstrando, de forma inequívoca, o valor
fundiário do imóvel, a preços de 1o de janeiro de 2018, cabendo ressaltar que tal
documento deveria ter sido apresentado junto à sua impugnação.
Para atingir tal grau de fundamentação e precisão, esse Laudo deveria atender
aos requisitos estabelecidos na norma NBR 14.653-3, principalmente, com a
apuração de dados de mercado (ofertas/negociações/opiniões), referentes a pelo
menos 05 (cinco) imóveis rurais, preferencialmente com características
semelhantes às do imóvel avaliado, com o posterior tratamento estatístico dos
dados coletados, conforme previsto no item 8.1 dessa mesma Norma, adotando-
se, dependendo do caso, a análise de regressão ou a homogeneização dos dados,
conforme demonstrado, respectivamente, nos anexos A e B dessa Norma, de
forma a apurar o valor mercado da terra nua do imóvel avaliado, em intervalo de
confiança mínimo e máximo de 80%.
O Laudo Técnico apresentado, como informado na impugnação, tem ano de
referência 2020 (mais especificamente, o mês de setembro de 2020, como
detalhado às fls. 273 e 285). Consequentemente, esse documento não se presta à
comprovação do Valor da Terra Nua em janeiro de 2018, como seria necessário
no presente processo. Assim sendo, entendo que deva ser mantido o VTN
arbitrado de R$32.033.138,01 (R$6.102,48/ha). (Grifado)
A Recorrente se insurge contra a decisão sustentando que o laudo apresentado foi
realizado de acordo com as normas da ABNT NBR 14.653-3 e que reflete a mesma situação
existente em 2018.
Ocorre que tais argumentos não se sustentam, tendo em vista que o fato gerador
do ITR ocorre em 1o de janeiro de cada ano (art. 10 da Lei no 9.393/1996), sendo que o Valor da
Terra Nua (VTN) deve refletir o valor de mercado naquela data específica. Desta forma, um laudo
técnico elaborado com referência a setembro de 2020 não serve para comprovar o VTN de janeiro
de 2018, porquanto, um laudo emitido três anos após o fato gerador não retrata fielmente o
mercado imobiliário rural da época.
Vale ressaltar que compete ao contribuinte a comprovação do VTN informado.
Laudos técnicos, ainda que produzidos unilateralmente, são admissíveis, contanto que observem o
período de referência e as normas da ABNT NBR 14.653-3. Laudos retroativos demandam
fundamentação técnica rigorosa para sustentar a equivalência de valores entre 2018 e 2020 em
face da valorização imobiliária anual.
Não obstante as observações acima, considerando que restou reconhecida uma
área de preservação de 3.904,2/ha, o Valor da Terra Nua Tributável (VTNT) deverá ser revisto pela
Autoridade Fiscal, uma vez que os artigos 32 e 33 do Decreto no 4.382/2002 definem o VTN e o
VTNT, nos seguintes termos:
Art.32. O Valor da Terra Nua-VTN é o valor de mercado do imóvel, excluídos os
valores de mercado relativos a (Lei no 9.393, de 1996, art. 8o, §2o, art. 10, §1o,
inciso I):
Fl. 845
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.463 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.738697/2021-00
9
I-construções, instalações e benfeitorias;
II-culturas permanentes e temporárias;
III-pastagens cultivadas e melhoradas;
IV-florestas plantadas.
§1o O VTN refletirá o preço de mercado de terras, apurado em 1o de janeiro do
ano de ocorrência do fato gerador, e será considerado autoavaliação da terra nua
a preço de mercado (Lei no 9.393, de 1996, art. 8o, §2o).
§2o Incluem-se no conceito de construções, instalações e benfeitorias, os prédios,
depósitos, galpões, casas de trabalhadores, estábulos, currais, mangueiras,
aviários, pocilgas e outras instalações para abrigo ou tratamento de animais,
terreiros e similares para secagem de produtos agrícolas, eletricidade rural,
colocação de água subterrânea, abastecimento ou distribuição de águas,
barragens, represas, tanques, cercas e, ainda, as benfeitorias não relacionadas
com a atividade rural.
Art.33. O Valor da Terra Nua Tributável-VTNT é obtido mediante a multiplicação
do VTN pelo quociente entre a área tributável, definida no art. 10, e a área total
do imóvel (Lei no 9.393, de 1996, art. 10, §1o, inciso III).
Como se percebe, os incisos de I a IV do art. 32 determinam as áreas que devem ser
excluídas do valor de mercado, de modo que, no caso concreto, a área tributável é a área total do
imóvel menos a área de preservação permanente

3. Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para reconhecer uma área de preservação de 3.904,2/ha e, por consequência,
reduzir o Valor da Terra Nua Tributável (VTNT).

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz

Fl. 846
DF CARF MF
Original